Tribunal: TJMT
Processo: 1025988-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025988-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), CARLOS VIEIRA MENDES - CPF: 032.178.101-55 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE – DIFERENÇA DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, decorrente de propaganda enganosa, não incide o prazo nonagesimal previsto no art. 26 do CDC, e sim o quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa no 1025988-36.2019.8.11.0041, movida por CARLOS VIEIRA MENDES, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar a requerida a restituir, a título de dano material, a quantia de R$9.100,00 (nove mil e cem reais), corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além dos danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais) e das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 139385194).

Em suas razões, de Id. 139385195, a parte apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a decadência do direito da autora ao argumento de que não restou observado os prazos dispostos no art. 26 do CDC e no art. 445 e 501 do CC.

Quanto ao mérito, defende a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, sustentando que não houve divergência entre o imóvel entregue e o oferecido ao apelado, o que conduz à improcedência dos pleitos iniciais.

Esclarece que foi feita vistoria prévia pelo cliente o qual teve oportunidade de reclamar sobre qualquer ponto diferente do projeto, tendo, inclusive, a faculdade de não receber a unidade.

Assevera que o “kit acabamento” é uma opção dada aos adquirentes das unidades, que podem escolher um tipo de material diferente daquele originalmente utilizado no acabamento do imóvel.

Pontua que foi ofertado um serviço opcional para a substituição dos materiais originais ou, até mesmo, para a modificação da unidade, e o valor cobrado pelo “kit acabamento” refere-se apenas à diferença de preço que, porventura, exista entre os materiais originariamente utilizados e os posteriormente adquiridos com o “kit”, sendo descabida a restituição do valor despendido, tendo em vista que os materiais já foram adquiridos e instalados na unidade.

Por fim, consigna a ausência de dano moral seja pela inexistência de dano, seja pela inexistência de nexo de causalidade, ou pelo fato de o consumidor alegar que o acabamento do seu imóvel é inferior ao esperado não causar dor, tristeza, sofrimento profundo, humilhação ou ofensa à honra da parte apelada, e pugna pela reforma da sentença.

De forma sucessiva, caso não ocorra a inversão da sucumbência, o requer a redução dos honorários advocatícios ao patamar razoável à lide.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 139385198, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que CARLOS VIEIRA MENDES manejou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA., alegando em síntese que adquiriu uma unidade residencial com uma vaga na garagem no Condomínio Chapada do Mirante, com adicional de um “kit vip” que incluiria acabamento “vip”, pagando uma diferença de R$9.100,00 (nove mil e cem reais) no preço total. No entanto, tais itens não foram entregues como se via no anúncio descrito, motivando o manejo da demanda.

O Magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a construtora, ora apelante, para ver afastadas as condenações impostas, cujas razões passo a apreciar.

Pois bem.

Inicialmente, adianto que a prejudicial de mérito arguida pela 2a apelante, concernente à decadência do direito da autora não merece guarida.

De proêmio, passo a análise da preliminar suscitada pela apelante de decadência do direito da recorrida, sob a alegação de escoamento do prazo previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Sem razão. No caso em apreço, a causa de pedir refere-se a pedido de reparação de dano decorrente de ilícito civil, qual seja, a prática de publicidade enganosa, e por esta razão, não incide o prazo nonagesimal, mas o quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017).

Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito de decadência.

Adentrando ao mérito recursal, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

A autor ora apelado alega que adquiriu o apartamento descrito na inicial, no Condomínio Chapada do Mirante, com adicional de “kit vip”, no valor de R$ 143.740,00, o qual incluiria o acabamento VIP - Cozinha e Área de Serviço: Complemento de azulejo até o teto em todas as paredes, Bancada de Granito Preto São Gabriel , Porcelanato cozinha e Banheiro: Complemento de azulejo até o teto em todas as paredes, Bancada de Granito Preto São Gabriel com cuba de sobrepor e torneira 90o, Revestimento Decorativo Branco (parede Janela/Box),Porcelanato Preto.

Alega que a requerida não lhe entregou os itens veiculados em imagens e apresentados em apartamento decorado, razão pela qual requer o ressarcimento da quantia de R$9.100,00 (nove mil e cem reais), que se refere à diferença de um apartamento normal, sem o respectivo kit.

É certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável na hipótese em debate, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do caput, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, § 2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, resta incontroverso, consoante reconhecido pelo MM. Juiz
a quo
na r. sentença, que a empresa ré, ora apelante, entregou ao autor, ora apelado, um imóvel diferente do quanto anunciado, ante a ausência do denominado “kit vip”.

A apelante não refuta que há uma diferença de valor em razão do tipo de acabamento descrito neste “kit vip”, inclusive aponta em suas razões que
“o valor despendido não poderá ser restituído, tendo em vista que os materiais já foram adquiridos e instalados na unidade.”

Basta uma simples análise das imagens apresentadas pelo apelado para se verificar que o imóvel que lhe foi entregue não se assemelha a propaganda amplamente divulgada pela apelante para venda do imóvel com o denominado kit vip (conforme fotografias no id. 20945504 e 20945506 - da origem). O que se vê nas imagens colacionadas pela autora são acabamentos de qualidade muito inferior e pouco refinados.

Não bastasse isso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, deveria a recorrente comprovar que, apesar dos registros fotográficos, o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitários, o que não ocorreu.

Por conseguinte, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao determinar a restituição ao autor, ora apelado, do valor pago pelo kit vip, de modo que a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, senão vejamos:

“Consumidor. Recurso Especial. Publicidade. Oferta. Princípio da vinculação. Obrigação do fornecedor. - O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado. - Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e venda nos exatos termos da oferta apresentada.”
(REsp 341.405/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 28/04/2003, p. 198)

Quanto ao dano moral, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na qualidade veiculada. Logo, a cobrança de valor a maior por acabamento diferenciado e a entrega do imóvel em evidente disparidade daquilo que foi publicizado além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Neste sentido:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – AFASTADA - KIT TOP – IMÓVEL ENTREGUE SEM O ACABAMENTO CONTRATADO – PROPAGANDA ENGANOSA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVA ROBUSTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de indenização de ilícito civil, decorrente de propaganda enganosa, não incide o prazo nonagesimal previsto no art. 26 do CDC. Precedente STJ. No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, deveria a construtora comprovar que, apesar dos registros fotográficos, o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitários, o que não ocorreu. Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada pelo kit top, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.” (TJ-MT 10513703120198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR –AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – KIT ACABAMENTO VIP – IMÓVEL ENTREGUE SEM O DEVIDO ARREMATE – PROPAGANDA ENGANOSA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVA ROBUSTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL – DIFERENÇA DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de pedido administrativo para solução do impasse não implica em reconhecimento da falta de interesse de agir, pois prevalece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada pelo Kit Vip, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa. Havendo proveito econômico, este deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.”
(TJ-MT 10259875120198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Na espécie, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, mantenho o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil estabelece no art. 85 e parágrafos os requisitos a serem observados pelo julgador da causa na fixação, senão vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)”

Como se vê, ao se fixar os honorários deve ser levado em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, o magistrado está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação ou, quando ausente, sobre o valor atualizado da causa e, só deve usar o critério da apreciação equitativa “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
” (art. 85, §8o, CPC).

No caso em debate, não assiste razão à apelante, pois os honorários advocatícios foram arbitrados com moderação e justeza, sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de molde que representou adequada remuneração ao trabalho profissional.

A verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (dano moral de R$10.000,00 somado ao dano material R$9.100,00) mostra-se adequada para remunerar o trabalho exigido e produzido pelos profissionais, bem como atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando alteração da sua base de fixação ou sequer redução.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022